Tribunal: TJBA
Processo: 8000155-85.2023.8.05.0084
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000155-85.2023.8.05.0084

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COM. GENTIO DO OURO

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE GENTIO DO OURO e outros

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa.
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MAGISTÉRIO PÚBLICO. PISO SALARIAL NACIONAL E GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. REDUÇÃO DO VENCIMENTO BÁSICO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA
.

I. Caso em exame

1. Trata-se de remessa necessária da sentença que concedeu a segurança pleiteada por servidor municipal, com o objetivo de assegurar o recálculo do seu vencimento básico com base no piso salarial nacional do magistério público, nos termos da Lei nº 11.738/2008, bem como o pagamento das diferenças devidas a partir da impetração. Alegou-se que, ao cumprir decisão judicial que determinava o restabelecimento de gratificações, o Município de Gentio do Ouro reduziu indevidamente o salário-base do impetrante, afrontando o princípio da irredutibilidade de vencimentos.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na legalidade da conduta do Município ao reduzir o vencimento básico do servidor, bem como na obrigatoriedade de observância do piso nacional do magistério como base de cálculo para a remuneração e para a concessão da gratificação de escolaridade prevista na legislação municipal.

III. Razões de decidir

3. A Lei Federal nº 11.738/2008 instituiu o piso salarial nacional do magistério público da educação básica, fixando o vencimento mínimo a ser observado por todos os entes federativos.

4. O STF, na ADI 4167/DF, reconheceu a constitucionalidade da referida norma, firmando que o piso incide sobre o vencimento básico, e não sobre a remuneração global.

5. A análise dos contracheques demonstrou que houve redução do vencimento básico da parte autora para valor inferior ao piso estabelecido para 2023, o que configura ilegalidade.

6. A gratificação de escolaridade prevista na Lei Municipal nº 23/2001 (com alterações da Lei nº 41/2020) possui natureza meritocrática e está condicionada à titulação do servidor, devendo incidir sobre o vencimento básico, sem compô-lo.

7. A redução do vencimento básico, ainda que motivada por reestruturação de rubricas, afronta o art. 37, XV, da Constituição Federal, que veda a redução de vencimentos.

8. A jurisprudência do STF (Tema 41 – RE 563.965/RN) admite mudanças no regime jurídico desde que preservada a irredutibilidade dos vencimentos.

9. O STJ, em recurso repetitivo (REsp 1.426.210/RS), consolidou entendimento sobre a obrigatoriedade de pagamento do piso nacional como vencimento básico.

10. As diferenças salariais são devidas apenas a partir da impetração do mandado de segurança, conforme Súmula 271 do STF e art. 14, § 4º, da Lei nº 12.016/2009.

IV. Dispositivo e tese

11. Remessa necessária conhecida e desprovida.

Teses de julgamento:

"1. O piso salarial profissional nacional do magistério público, previsto na Lei nº 11.738/2008, deve incidir sobre o vencimento básico do servidor, não podendo ser reduzido sob pena de afronta ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.

2. A gratificação de escolaridade prevista em legislação municipal, condicionada à titulação, possui natureza meritocrática e incide sobre o vencimento básico, não podendo ser considerada para compor o piso.”

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária nº
8000155-85.2023.8.05.0084
, de Gentio do Ouro, sendo Remetente
JUÍZO DA VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE GENTIO DO OURO
e Interessados
MUNICÍPIO DE GENTIO DO OURO e JAIRO IRINEU LIMA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA,
nos termos do relatório e voto da Relatora que integram este aresto.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA